Tribunal: TJPA
Processo: 0841963-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841963-65.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO ANISIO DA SILVA REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por João Anísio da Silva Reis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado contra o Estado do Pará, visando ao reconhecimento do direito à isenção de IPVA sob a alegação de ser pessoa com deficiência. O agravante sustenta a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), afirmando que os autos estão aptos para julgamento de mérito pelo Tribunal, pleiteando a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura no caso em análise, considerando a alegação de preclusão consumativa e a inovação recursal; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva da autoridade coatora deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A inovação recursal em sede de agravo interno, ao fundamentar o pedido com base na Teoria da Causa Madura, configura violação ao princípio da preclusão consumativa, conforme art. 1.013, § 3º, I, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ, que veda a ampliação do objeto litigioso em fases recursais subsequentes.

4.A ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora foi corretamente reconhecida na decisão monocrática, uma vez que a autoridade não detinha competência para a prática do ato impugnado, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 5.A análise de mérito do mandado de segurança não é cabível neste contexto.

5.O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) não se aplica à hipótese, considerando que a extinção do mandado de segurança decorre de vício insanável de ilegitimidade passiva, não sendo possível sua correção judicialmente.

6.O pedido de afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não pode ser conhecido, uma vez que a decisão monocrática recorrida não tratou da aplicação de penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A aplicação da Teoria da Causa Madura não é cabível em sede de agravo interno quando tal fundamento não foi suscitado em instância recursal anterior, em razão da preclusão consumativa.

2.A ilegitimidade passiva da autoridade coatora impede o julgamento de mérito no mandado de segurança, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito.

3.Não cabe afastar a aplicação de multa processual inexistente na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 932, III, 1.013, § 3º, I, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1455777/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/09/2015, DJe 17/09/2015; TJ-CE, ED 03835078620108060001, Rel. Francisco Gladyson Pontes, j. 09/10/2019; TJ-MT, ED 00992766520168110000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/05/2018; TJPA, 9102143, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
João Anísio da Silva Reis
contra decisão monocrática proferida
por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos do Mandado de Segurança em que contende com o
ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, argumentando que o caso se encontra apto para julgamento imediato, considerando a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC. Ressaltou que não há necessidade de nova instrução processual, pois os elementos probatórios são exclusivamente documentais e encontram-se devidamente integrados nos autos.

O recorrente invoca precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça que confirmam a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura em situações similares, quando os elementos processuais permitem o julgamento de mérito pelo Tribunal. Além disso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, de modo a suspender os efeitos da decisão monocrática até a análise pelo colegiado
.

Ante o exposto, requer-se o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão monocrática, bem como a reforma do decisum para que o mérito do mandado de segurança seja apreciado diretamente pelo Tribunal, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Subsidiariamente, caso o recurso seja desprovido, pleiteia-se o afastamento da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
19515635
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada. Nas razões de apelo interposto pelo ora recorrente onde destacou que:

Consta dos autos que o Impetrante ajuizou a presente ação mandamental pleiteando o reconhecimento do direito à isenção do pagamento de IPVA, por ser pessoa com necessidades especiais, e requereu liminarmente que a autoridade impetrada suspendesse a cobrança do referido imposto sobre o veículo FIAT SIENA, Placa OTN 6516, Chassi 9BD197163F3213818, RENAVAM 0109503292-2, de sua propriedade. Após a sentença desfavorável, o Impetrante interpôs apelação (ID. 6652019), argumentando, em síntese, que foi impedido de protocolar o requerimento administrativo devido à ausência da Carteira Nacional de Habilitação, impossibilitando a apresentação de prova negativa, e sustentando que a autoridade coatora, embora formalmente instada pelo OFÍCIO N.º 1.065/2017/DP/PA/Ananindeua, de 04/09/2017, permaneceu inerte. O recorrente alega ter juntado provas de sua condição de pessoa com deficiência e da propriedade do veículo, o que, em sua visão, garante o direito líquido e certo à isenção do IPVA, e pugna pelo provimento do recurso.

O presente recurso revela, em suas razões, a ocorrência de inovação indevida por parte do agravante. A pretensão de aplicação da Teoria da Causa Madura, que constitui o fundamento central do agravo interno, não foi suscitada em sede de apelação ou nas respectivas contrarrazões, configurando evidente violação ao princípio da preclusão consumativa, conforme previsto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015.

É entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
"não se admite inovação recursal em agravo interno, sob pena de indevida ampliação do objeto litigioso"
.
Tal posição reflete a orientação consolidada da Corte, conforme reiteradamente decidido. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexiste no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1455777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. Interposto o recurso de apelação pelo Estado do Ceará, caberia à apelada arguir nas contrarrazões a suposta incompetência da SEFAZ-CE para a lavratura do auto de infração, como matéria de defesa, mas não o fez. Deixou transcorrer o lapso para resposta ao recurso do Estado do Ceará sem nada apresentar, de modo que a questão restou preclusa. Não arguida a questão nas contrarrazões do apelo, não justifica a integração do julgado. Precedentes. 3. A rediscussão de questões de mérito resolvidas no acórdão recorrido configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJ-CE - ED: 03835078620108060001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019)

...............................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDO NA CONTESTAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA - QUESTÃO NÃO REITERADA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO PELA SUCUMBENTE - AUSENTE EFEITO DEVOLUTIVO PARA APRECIAÇÃO DO TEMA PELO TRIBUNAL - OMISSÃO INOCORRENTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - O recurso de embargos de declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos embargos declaratórios é de rigor. 2 - Os embargos de declaração também não se prestam para a rediscussão da causa, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada. 3 – Se a ré arguiu ilegitimidade passiva na contestação e esta não foi apreciada na sentença, deveria reiterar a matéria nas contrarrazões ao recurso da autora sucumbente, a fim de submeter a matéria ao tribunal.

(TJ-MT - ED: 00992766520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Esta Corte Estadual de Justiça, em situação correlata a dos autos, tem decido da seguinte forma, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal. 3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 4. Agravo interno não conhecido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator

(TJPA, 9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, publicado em 2022-04-27)

É imperioso reafirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática ao concluir pela manutenção da decisão, onde constatou que o mandado de segurança foi impetrado contra autoridade manifestamente inadequada, resultando na ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora. Tal circunstância já havia sido amplamente analisada e devidamente fundamentada, tanto na decisão primária quanto na decisão monocrática ora recorrida, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão ao recorrente em sua pretensão de análise direta do mérito do mandado de segurança por esta Corte, com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Deve ser mantida a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, uma vez que a autoridade coatora indicada nos autos não corresponde àquela efetivamente competente para a prática do ato impugnado. Assim, não é cabível a correção dessa indicação no âmbito judicial, sob pena de se usurpar a competência jurisdicional adequada, razão pela qual a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Quanto ao pedido de suspensão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, este não pode ser acolhido, uma vez que a decisão recorrida não tratou da aplicação da referida penalidade, inexistindo, portanto, manifestação a ser reformada ou suspensa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, por se tratar de recurso desprovido de elementos aptos a modificar o entendimento anteriormente exarado e por inovar indevidamente em sede recursal.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024